Tribunal: TJSP
Processo: 2254206-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal ajuizada pelo INSS – Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça – Decisão proferida por Juiz Estadual investido de jurisdição federal – Competência do Tribunal Regional Federal para o conhecimento e julgamento do presente recurso – Aplicação dos artigos 108, inciso II e 109, inciso I, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal – Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal ajuizada pelo INSS – Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça – Decisão proferida por Juiz Estadual investido de jurisdição federal – Competência do Tribunal Regional Federal para o conhecimento e julgamento do presente recurso – Aplicação dos artigos 108, inciso II e 109, inciso I, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal – Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de remessa.